Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-18.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PENA-BASE. QUANTUM. PENA REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pela prova testemunhal, no sentido de que o apelante entrou e permaneceu em sua residência contra sua vontade, ameaçou por duas vezes e descumpriu medidas protetivas.
2. A análise da conduta social não pode ser feita apenas com base na relação familiar do réu com a vítima ou para com o Estado, em razão de condenações anteriores demonstrado no seu histórico de violência doméstica. Exige-se fundamentação idônea.
3. Em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, tendo como base o critério subjetivo-objetivo adotado pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal de Justiça, o acréscimo adequado, em virtude de cada circunstância judicial negativa, é o correspondente a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses existentes entre os intervalos mínimo e máximo de pena abstratamente cominada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.